Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação cível é interposta pelo apelante contra sentença que decreta o divórcio, define partilha de bens, fixa guarda compartilhada com lar referencial materno e estabelece alimentos em favor dos filhos menores no percentual de 30% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos compulsórios. O apelante insurge-se, tão somente, contra o valor dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a adequação do percentual de 30% dos rendimentos brutos do apelante, fixado a título de alimentos destinados aos filhos menores, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
3. Discute-se se há elementos que demonstrem alteração ou limitação da capacidade contributiva do apelante que justifique a redução da verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.694, §1o, do Código Civil (CC) determina que os alimentos devem observar as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante. O arbitramento deve considerar o equilíbrio entre os encargos dos genitores. O art. 1.566, IV, do CC estabelece o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, e o art. 1.703 dispõe que os cônjuges separados contribuirão proporcionalmente aos seus recursos.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) orienta que a revisão de alimentos exige prova objetiva de alteração da situação financeira, nos termos do art. 1.699 do CC, e que a mera alegação de dificuldade econômica ou desemprego não afasta o dever alimentar.
6. As necessidades dos menores são presumidas, conforme o art. 375 do Código de Processo Civil - CPC. A mãe possui vínculo formal de emprego, com renda bruta de R$ 1.852,71, e arca com grande parte das despesas por ser lar de referência. O apelante possui rendimentos brutos de R$ 3.460,39 e liquidez de R$ 3.151,74, sem comprovação de incapacidade laboral ou redução efetiva de sua capacidade contributiva. O valor da prestação alimentar fixada corresponde a R$ 945,52 é proporcional à sua renda e compatível com as necessidades dos menores.
7. O Ministério Público afirma que não há prova de impossibilidade de pagamento pelo apelante e destaca que, mesmo em hipótese de desemprego, subsiste o dever alimentar, alinhado ao princípio da paternidade responsável (CF, art. 226, §7o). A ausência de mudança significativa na situação financeira impede a revisão da verba alimentar. A diminuição do valor comprometeria o atendimento das necessidades básicas dos menores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.694, §1o, do CC; art. 1.566, IV, do CC; art. 1.703 do CC; art. 1.699 do CC; art. 375 do CPC; art. 85, §11, do CPC; art. 226, §7o, da CF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0710530-07.2020.8.07.0016, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgamento em 05/07/2024; TJDFT, Apelação Cível, 0736268-94.2024.8.07.0003, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgamento em 11/12/2025; TJDFT, Apelação Cível, 0706969-66.2024.8.07.0005, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgamento em 10/12/2025.